Tribunal: TJES
Processo: 5025188-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025188-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ALBERTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025188-58.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorridos:
JOSÉ ALBERTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
SUSTENTA O AUTOR QUE O REQUERIDO VEM LANÇANDO DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE DO REQUERENTE, SOB AS RUBRICAS “CARTÃO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”. RELATA QUE NUNCA SOLICITOU O REFERIDO CARTÃO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR PARA: CONDENAR A FINANCEIRA RÉ A EXCLUIR DEFINITIVAMENTE O CONTRATO OBJETO DA LIDE VINCULADO AO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA RÉ; CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES JÁ DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, ALÉM DE DEMAIS PARCELAS QUE VIEREM A SER DESCONTADAS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CITAÇÃO, PODENDO A REQUERIDA DEDUZIR OS TRANSFERIDOS AO AUTOR (ID 35043317); CONDENAR O REQUERIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DE R$3.500,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, ALEGANDO REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, AUSÊNCIA DE DANO MORAL E INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS
, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 3.500,00) É ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS, NÃO MERECENDO SER MINORADO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)